Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712582-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL FERREIRA DE FARIAS AGRAVADO: REGILENE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Misael Ferreira de Farias contra decisão da 1a Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DENATRAN para informar a natureza da restrição administrativa sobre o veículo localizado no sistema RENAJUD (autos no 0702746-08.2017.8.07.0008, ID no 148685634). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de esclarecer a natureza da restrição administrativa sobre o veículo registrado em nome da agravada, não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito. 3. Defende que já foram efetivadas consultas aos sistemas conveniados e apenas foi localizado um veículo em nome da agravada, mas devido à restrição administrativa identificada no RENAJUD, a penhora não foi realizada. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja oficiado ao DENATRAN e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. A medida pleiteada pelo agravante pode ser realizada pela via extrajudicial, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, pois é uma prerrogativa conferida aos Defensores Públicos que representam o credor (Lei Complementar Federal 80/1994; Lei Complementar Distrital no 826/2010 e Lei Complementar Distrital no 908/2016). 17. Os Defensores Públicos podem requisitar às autoridades e agentes públicos certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências, sendo desnecessária a atuação do Poder Judiciário para a efetividade da medida pleiteada pelo agravante (STF, Plenário, ADI 6.852/DF). 18. Soma-se a isso o fato de que o credor também pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na realização de diligências que a pesquisa de bens em nome da devedora, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO